Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DECORRER DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSENTE O INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.
Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste.
Determina-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, independente da provocação das partes, diante da ausência do interesse de agir.
O princípio da causalidade, na hipótese de perda superveniente do interesse de agir pelo demandante, tem-se que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, na hipótese de perda superveniente do interesse de agir, deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Apelação prejudicada.
I.